Tribunal: STF
Processo: MS 20863
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE JUIZ
CLASSISTA, REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS, JUNTO AO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 11. REGIAO. ALEGADA IRREGULARIDADE, QUE
CONSISTIRIA NA INOBSERVANCIA DO ART. 661 DA CLT, QUANDO DA
ORGANIZAÇÃO DA LISTA TRIPLICE.
          Impetração que se considera prejudicada, pelo decurso do
trienio para o qual o referido juiz foi nomeado.
          De outra parte, não demonstrou o impetrante o seu
interesse na ação, ja que inexiste prova, nos autos, de que sequer
haja concorrido a integração da malsinada lista.